Tribunal: STF
Processo: ARE 1588369
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Honorários advocatícios. Redistribuição. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.255. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo qual se manteve a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação anulatória de débito fiscal. A ação foi extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão do reconhecimento administrativo da prescrição intercorrente do crédito tributário pela Fazenda Nacional.
2.  A recorrente alega que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixada em patamar desproporcional e irrazoável, ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e devido processo legal, e se desvirtua do entendimento assentado no Tema RG nº 1255. Pede a reforma do acórdão para que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa ou que os autos sejam devolvidos ao Tribunal de origem para nova fixação, observando a orientação do Tema RG nº 1.255.
3.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e aplicação dos enunciados nº 279 e nº 283 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral do tema inviabiliza o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição administrativa impede a manutenção da fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5.  O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a alegar a similitude fática e jurídica com o Tema RG nº 1255, o que é insuficiente para cumprir o requisito constitucional e legal.
6.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
7.  Ainda que fosse possível afastar o óbice da repercussão geral, o recurso não prosperaria, pois o caso em análise não guarda identidade com o Tema RG nº 1.255.
8.  No acórdão recorrido, concluiu-se que a Fazenda Nacional atuou no exercício regular de sua função arrecadatória e que a improcedência do pedido se manteve fundada e legítima, não havendo elemento que justifique a redistribuição dos honorários com base na causalidade.
9. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO NO ART. 42 DA LEI Nº 9.430/1996. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DO OBJETO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração lavrado com base no art. 42 da Lei nº 9.430/1996, em razão de depósitos bancários com origem não comprovada. A sentença reconheceu a legalidade do lançamento, afastou a alegação de violação ao sigilo bancário e considerou insuficientes os documentos apresentados pelo contribuinte quanto à origem dos valores.
2. A parte autora sustenta que os valores depositados decorrem de atividades legítimas de fomento mercantil, capital próprio e rendimentos anteriores ao exercício de 1998, além de alegar erro de tipo na autuação e pleitear o reconhecimento de dedutibilidade de custos operacionais.
3. No curso da demanda, foi reconhecida, na esfera administrativa, a prescrição intercorrente do crédito fiscal executado, e determinada a extinção da execução fiscal respectiva, resultando na perda superveniente do objeto da ação anulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção administrativa do crédito tributário impugnado, em razão da prescrição intercorrente, implica a perda superveniente do objeto da ação anulatória, bem como se há fundamento para redistribuição dos ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Perda superveniente do objeto
5. A Fazenda Nacional reconheceu a prescrição intercorrente na esfera administrativa e requereu a extinção da execução fiscal correspondente, o que foi acolhido judicialmente. A extinção do crédito tributário acarreta a perda do objeto da presente ação anulatória, ante a inexistência de interesse de agir.
6. Conforme jurisprudência da Corte, a extinção do crédito por pagamento, prescrição ou cancelamento administrativo impõe a extinção da ação anulatória sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Ônus da sucumbência.
7. A condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser mantida. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu de iniciativa da própria Fazenda na esfera administrativa, sem que se possa atribuir-lhe a causa do ajuizamento da presente demanda.
8. Não se aplica, no caso, o princípio da causalidade de forma a inverter os ônus sucumbenciais, especialmente diante da regularidade do lançamento fiscal e da atuação legítima da autoridade fazendária, conforme precedentes do STJ (Tema 1229) e do STF (Tema 842).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não conhecida. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Mantida a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, conforme fixado na sentença.
Tese de julgamento:
"1. A extinção administrativa do crédito tributário por prescrição intercorrente acarreta a perda superveniente do objeto da ação anulatória correspondente."
"2. Não se aplica o princípio da causalidade para redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o lançamento fiscal é legítimo e a extinção do crédito se deu por iniciativa da Fazenda após o ajuizamento.” (e-doc. 14).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que “o v. acórdão recorrido, ao manter a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em patamar desproporcional e irrazoável, ofendeu diretamente os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e do devido processo legal em sua dimensão substantiva (art. 5º, caput e inciso LIV, da CF/88), ainda se desvirtuando do que vem sendo decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no que tange no entendimento assentado no Tema 1255 da Repercussão Geral”, e, “por conseguinte, há a direta violação ao princípio da moralidade (art. 37), da isonomia (art. 5º, caput, da CF)” (e-doc. 18, p. 4). 

3.1. Pede: “a) Conhecer do presente Recurso Extraordinário, por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o prequestionamento da matéria constitucional e a repercussão geral da questão, em conformidade com o Tema 1255; b) No mérito, dar provimento ao presente recurso para, reconhecendo a violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, reformar o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no ponto específico da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; c) Consequentemente, requer que seja a verba honorária fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em valor justo, razoável e proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo patrono da parte Recorrida, à complexidade da causa e ao seu desfecho processual, ou, subsidiariamente, que os autos sejam devolvidos ao Tribunal de origem para que proceda à nova fixação, observando-se a orientação que vier a ser firmada por esta Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema 1255 da Repercussão Geral” (e-doc. 18, p. 10).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).

5. A agravante sustenta que “não pretende, em sede extraordinária, discutir se houve ou não a prestação do serviço advocatício, ou revolver os fatos que levaram à extinção do processo. Fatos esses que são incontroversos e estão delineados no próprio acórdão recorrido: o valor da causa é elevado (um milhão de reais históricos), a extinção se deu por perda de objeto decorrente de prescrição reconhecida pela Fazenda, e a condenação em honorários foi fixada em percentual sobre esse valor vultoso”, e que, “o que se discute é uma questão eminentemente jurídica e constitucional, a saber se a aplicação literal das regras do Código de Processo Civil para fixação de honorários (critério de percentuais sobre o valor da causa), quando resulta em montante flagrantemente desproporcional e confiscatório, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia” (e-doc. 25, p. 3-4).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
7.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“IV.2 - DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1255 
A questão constitucional versada no presente recurso possui manifesta repercussão geral, porquanto transcende os interesses meramente subjetivos das partes e apresenta relevância social, econômica e jurídica para um sem-número de processos em todo o território nacional. Com efeito, este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia, fixando o Tema 1255 da sistemática, cuja descrição é a seguinte: 
‘Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.’
A similitude fática e jurídica entre o caso em apreço e o paradigma do Tema 1255 é insofismável. A presente demanda versa exatamente sobre a situação fática descrita no tema, qual seja, uma condenação em honorários de sucumbência que, por ser calculada com base em um percentual sobre o causa de alto valor, que resulta em montante que se afigura exorbitante e desproporcional, especialmente quando se considera a natureza da causa, o trabalho efetivamente realizado pelo patrono da parte adversa e o desfecho do processo, que se deu por perda de objeto em razão de ato da própria Fazenda Pública.
Ademais, é de crucial importância destacar que, em Questão de Ordem no referido Recurso Extraordinário 1.412.069/PR, esta Suprema Corte deliberou por delimitar, em um primeiro momento, o alcance do Tema 1255, conforme se extrai da ementa do v. Acórdão:
(...)
A presente demanda amolda-se com perfeição ao escopo delimitado, uma vez que a parte Recorrida é a União Federal (Fazenda Nacional). Nessa toada, a questão, portanto, insere-se precisamente no debate sobre a fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública é parte, o que reforça a imperiosa necessidade de que este Egrégio Pretório Excelso se manifeste sobre a controvérsia, garantindo a uniformidade da interpretação constitucional em todo o país.” (e-doc. 18, p. 5-6).

7.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) no curso do presente processo, a Fazenda Nacional, em execução fiscal relativa ao mesmo crédito tributário impugnado nesta ação, reconheceu a prescrição intercorrente na esfera administrativa e requereu a extinção do feito executivo com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80. Tal pedido foi acolhido judicialmente, sendo proferida sentença declarando extinto o processo executivo fiscal em virtude do cancelamento do crédito tributário. 
Nesse contexto, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente ação anulatória, pois o crédito combatido judicialmente não mais subsiste. Com efeito, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, uma vez extinto o crédito tributário por pagamento, prescrição ou cancelamento administrativo, perde-se o interesse de agir na ação anulatória, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
(...)
No tocante à distribuição dos ônus da sucumbência, igualmente não assiste razão à parte apelante. A sentença recorrida condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, e essa distribuição deve ser mantida, pois não se configura situação que permita a inversão com base na causalidade. 
No caso em exame, a extinção da execução fiscal ocorreu por reconhecimento da prescrição intercorrente na esfera administrativa, e, conforme o Tema 1229 do STJ, a aplicação do princípio da causalidade não impõe, nesses casos, a responsabilização da Fazenda pelos honorários:
(...)
A Fazenda atuou no exercício regular de sua função arrecadatória e apenas deixou de prosseguir com a execução ao reconhecer administrativamente a prescrição, não sendo possível atribuir-lhe a causa da instauração da demanda anulatória. Além disso, no mérito da controvérsia tributária, conforme reconhecido em sentença, a autuação foi legítima, dado que o art. 42 da Lei nº 9.430/1996, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF no Tema 842 (RE 855649), permite a presunção de omissão de rendimentos em razão de depósitos bancários sem comprovação de origem. Após a vigência da Lei Complementar n. 105/2001 são válidos os lançamentos efetuados com base em extratos ou depósitos bancários não se configurando violação ao sigilo bancário, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 
Diante disso, a improcedência do pedido se manteve fundada e legítima, reforçando a inexistência de elemento que justifique redistribuição dos honorários com base na causalidade. 
Ante tais considerações, não conheço da apelação e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, nos termos fixados pela sentença.” (e-doc. 14, p. 2-4, grifos nossos).

10. Assim, somente a partir do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Procuradores do município. Honorários sucumbenciais. Forma de rateio. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.484.823-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024, p. 29/05/2024, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2022. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.405. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a verba relativa aos honorários sucumbenciais não seria cabível considerando “que a exequente, intimada a se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, expressamente reconheceu sua ocorrência”. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infralegal aplicável à espécie (Lei 10.522/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.367.144-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 13/06/2023, grifos nossos).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prescrição intercorrente. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.526.521-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025, grifos nossos).

11. Ademais, o caso sob análise não guarda identidade com o Tema RG nº 1.255, ARE nº 1.412.069/PR, de minha relatoria. 

11.1. No Tema RG nº 1.255, o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte tese: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. 

11.2. No caso sob análise a conclusão do acórdão recorrido foi de que “a Fazenda atuou no exercício regular de sua função arrecadatória e apenas deixou de prosseguir com a execução ao reconhecer administrativamente a prescrição, não sendo possível atribuir-lhe a causa da instauração da demanda anulatória”, e que “a improcedência do pedido se manteve fundada e legítima, reforçando a inexistência de elemento que justifique redistribuição dos honorários com base na causalidade” (e-doc. 14, p. 4).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator